Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-09.2020.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006438-09.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), ORIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 907.981.471-72 (APELANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ORIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 907.981.471-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Cobrança de Seguro. Furto de Carga Durante Transporte. Prescrição Ânua. Ausência de Ciência Inequívoca da Negativa. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou extinta Ação de Cobrança de Seguro, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição ânua prevista no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. A parte Autora pleiteou o pagamento de indenização securitária em razão de furtos de carga ocorridos durante o transporte rodoviário de fertilizantes, cobertos por apólices contratadas com a Seguradora.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a efetiva ciência inequívoca da negativa de cobertura securitária, apta a iniciar o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo prescricional de um ano para o ajuizamento de ações de cobrança contra Seguradora somente se inicia com a ciência inequívoca da negativa de cobertura por parte do Segurado.

4. A Seguradora não comprovou a data de envio ou de ciência da Autora quanto à carta de negativa datada de 19 de novembro de 2019.

5. A existência de documentos nos autos indicando que o aviso de sinistro foi formalizado apenas em abril de 2020 torna inverossímil a alegação de negativa anterior a esse marco.

6. A ausência de prova da ciência inequívoca da negativa impossibilita o reconhecimento da prescrição, devendo a demanda prosseguir em seu trâmite regular.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil somente tem início com a ciência inequívoca da negativa de cobertura pelo segurado. 2. A ausência de comprovação objetiva da comunicação da negativa impede o reconhecimento da prescrição.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II, "b". CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJMT, RAC n. 1000465-13.2022.8.11.0107, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.05.2024; TJMT, RAC n. 0000681-88.2018.8.11.0023, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006438-09.2020.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Omega Transportes Rodoviários Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
Liberty Seguros S.A.

O Juiz
a quo
acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pela Requerida e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que houve erro material na carta de negativa de cobertura apresentada pela seguradora, datada de 19 de novembro de 2019, pois a solicitação do sinistro somente foi formalizada em abril de 2020.

Alega que a negativa formal de cobertura se deu, na realidade, em 19 de novembro de 2020, razão pela qual o prazo prescricional não poderia ser considerado com base em documento de data equivocada.

Acrescenta que a contagem da prescrição somente poderia iniciar-se com o conhecimento formal da negativa pela Seguradora, o que só ocorreu na data efetiva de resposta administrativa (novembro de 2020), conforme comprovado nos autos.

Afirma, ainda, que a negativa de cobertura foi injusta, uma vez que os furtos das cargas ocorreram durante o transporte, sendo indevida a alegação de que não foi comprovada a ocorrência do sinistro dentro dos limites contratuais da apólice.

Argumenta que a instrução probatória demonstrou de forma inequívoca o nexo entre os eventos de furto e a atividade de transporte abrangida pelas apólices no 55.16-400.980/2019 e 55.16-401.122/2020.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização securitária no montante de R$ 1.122.435,26 (um milhão, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a negativa de cobertura, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Contrarrazões no ID. 279940480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Autora/Apelante Omega Transportes Rodoviários Ltda. alegou, em síntese, que celebrou com a Ré/Apelada Liberty Seguros S.A. contrato de seguro com as apólices n. 55.16-400.980/2019 e 55.16-401.122/2020, com cobertura ampla, incluindo furto, estelionato, apropriação indébita e demais eventos danosos ocorridos no transporte de cargas.

Aduziu que, entre os meses de julho e dezembro de 2019, foi vítima de uma organização criminosa especializada no furto de fertilizantes durante o transporte, consistente na substituição do produto original por outro de valor irrisório e aparência semelhante, acarretando um prejuízo total de R$ 1.122.435,26 (um milhão cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Sustentou que, ao tomar conhecimento dos furtos, comunicou seu corretor de seguros e foi orientada a registrar boletins de ocorrência e aguardar a apuração policial dos crimes, o que atrasou a formalização do pedido de indenização.

Afirmou que, mesmo com a posterior formalização do aviso de sinistro, a cobertura foi negada sob a justificativa de que os eventos foram comunicados com atraso e que não ficou comprovado que os danos decorreram do transporte.

Afirmou, ainda, que ressarciu diretamente os clientes prejudicados, anexando documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados, e pleiteou a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária correspondente aos prejuízos.

Na contestação, a Ré/Apelada suscitou, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir, alegando que a Autora não comprovou o pagamento das indenizações nem apresentou termo de sub-rogação. Sustentou, ainda, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição ânua, com fundamento no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, alegando que a ciência da negativa da cobertura data de 19 de novembro de 2019, enquanto a ciência da ação somente foi ajuizada em 26 de novembro de 2020.

No mérito, defendeu que não havia cobertura contratual para os sinistros relatados, em virtude da ausência de averbação de alguns embarques, da não comprovação de que os danos ocorreram durante o transporte e da inaplicabilidade do seguro em casos de responsabilidade civil sem condenação judicial ou acordo autorizado pela Seguradora. Alegou, ainda, que a cobertura está limitada aos valores estipulados na apólice e que inexiste direito à indenização nos moldes pretendidos pela Autora.

Após a instrução probatória, o Juiz de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, com fundamento na ciência da negativa administrativa em 19 de novembro de 2019, o que, conforme a sentença, deu início à contagem do prazo de um ano previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, tendo a demanda sido ajuizada após o transcurso do referido prazo.

Inconformada, a Apelante interpôs este Recurso de Apelação, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido inicial.

Com efeito, a controvérsia gravita em torno da configuração da prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, aplicável às ações de cobrança de indenização securitária.

A norma determina que o prazo de um ano para o ajuizamento da ação tem início da ciência do fato gerador da pretensão, que, no caso de contratos de seguro, é a negativa da cobertura securitária.

Com base nesse dispositivo legal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não pode ser outro senão a data da recusa formal da seguradora, a qual deve ser de conhecimento inequívoco do segurado.

E, nesse ponto, convém destacar que a Seguradora, ora apelada, em nenhum momento de sua contestação esclareceu quando exatamente teria ocorrido a abertura do sinistro, tampouco indicou a data em que teria formalizado a negativa de cobertura.

Essa omissão compromete toda a sustentação da tese de prescrição, pois, sem o devido marco objetivo e comprovado do início do prazo prescricional, não é possível declarar a extinção da pretensão da parte autora com segurança jurídica.

Ainda que a Seguradora tenha acostado aos autos uma carta de negativa datada de 19 de novembro de 2019, tal documento é absolutamente insuficiente para embasar o reconhecimento da prescrição, pelas seguintes razões: (i) não há prova de que foi enviada à Segurada; (ii) não há prova de que a Segurada tomou ciência de seu conteúdo; (iii) há elementos nos autos que indicam que o aviso de sinistro só foi formulado em abril de 2020, o que torna cronologicamente inverossímil uma negativa anterior a esse pedido.

Portanto, a ausência de comprovação da ciência inequívoca da Apelante quanto à negativa da Seguradora impede a contagem do prazo prescricional a partir da data lançada unilateralmente no referido documento. A mera datação interna, desacompanhada de qualquer comprovação de envio, protocolo,
email
ou AR, é juridicamente ineficaz para fins de prescrição, como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

E neste ponto, merece especial destaque o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma com rigor a necessidade de comprovação da negativa como marco inicial do prazo prescricional:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador – e vice-versa – baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, ‘b’, do Código Civil de 2002 (...).
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada
(fato gerador).

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe 28/2/2024). (sem destaque no original)

Portanto, não havendo nos autos qualquer prova da data em que a Apelante teve ciência inequívoca da recusa, e havendo documentos que apontam o requerimento do sinistro foi realizado apenas em abril de 2020, não se pode dar como consumado o prazo prescricional.

Ao contrário: todas as evidências disponíveis indicam que esta demanda, ajuizada em novembro de 2020, foi proposta dentro do prazo legal de um ano.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AGRÍCOLA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PRECEDENTES DO STJ – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (TJMT. RAC. N.U 1000465-13.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE EQUIPAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – ART. 206, §1o, II, "b", C. CIVIL – SÚMULA 101/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e na súmula 101, do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.

Não tendo a seguradora apresentado prova cabal da data em que o segurado foi devidamente cientificado da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie. (TJMT. RAC. N.U 0000681-88.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da Ação e, por conseguinte, a reforma da sentença que declarou a prescrição, com o consequente retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória e determino o retorno dos autos à instância singular para o regular trâmite processual.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025